Tribunal: TJSP
Processo: 2076072-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à concessão de prisão domiciliar - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076072-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDER
ROBERTO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076072-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22671
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2076072-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Eder Roberto Ramos
Comarca: Ribeirão Preto
HABEAS CORPUS
Pretensão à concessão de prisão
domiciliar - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise
criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não
configurado - Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Eder Roberto Ramos, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da DEECRIM 6o região
RAJ/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em suma, que em razão do
COVID19 teria requerido a substituição da pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar, pois faz parte do grupo de risco, vez que possui hipertensão arterial.
Apontou que a decisão que denegou a substituição seria abusiva,
sustentando, em suma, que a situação dos estabelecimentos prisionais em São Paulo
seria propicio para espalhar a pandemia.
Requereu, assim, liminarmente, que fosse determinada a
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação 62o do CNJ.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 59/60), foi requerida a
reconsideração da decisão, a qual restou igualmente indeferida (pp. 98/99).
Prestadas as informações pela d. Autoridade tida como coatora (pp.
64/75), sobreveio parecer da Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076072-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento ou denegação da ordem (pp. 83/86).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o
condenado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, com
vencimento previsto para 26/04/2024.
Formulado pedido de prisão albergue domiciliar e indeferido,
insurge-se o impetrante, através do presente writ.
Pois bem. Muito embora o presente writ não seja o recuso
adequado para analisar questões relativas à execução da pena, já que o
inconformismo deve ser objeto de recurso próprio no caso, o recurso de agravo, nos
termos do artigo 197, LEP, passa-se à análise do pleito formulado em razão da
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual ilegalidade.
Inicialmente importa registrar que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de prisão domiciliar, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso
concreto.
Ademais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo.
Contudo, sabe-se que ainda que o acusado se enquadre no grupo de
risco, faz-se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; b) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida, requisitos estes que não se encontram demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076072-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.
567.408/RJ, 30/033/2020).
Portanto, ausente qualquer vício, de rigor a manutenção da
segregação imposta a paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator